Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704321-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROSSANA ALVES LIMA DA SILVA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EDITAL CONFIGURA LEI DO CERTAME. DIREITO DE RECURSO. PRECLUÍDO. DOENÇA GRAVE. ATESTADO MÉDICO AO TEMPO DA ATIVIDADE. INEXISTENTE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTEMPESTIVA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de tutela antecipada de urgência de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, em pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Não se verifica o cerceamento de defesa ou a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa por parte da apelada, quando precluso o direito de recurso contra decisão do certame. 3. Não consta dos autos qualquer documento que ateste que no período especificado para a apresentação dos documentos exigidos de avaliação biopsicossocial, houvesse algum empecilho médico que impedisse a apelante de entregá-los. 3.1. Não se aplica ao caso a alegação de caso fortuito e de força maior, por não haver a devida comprovação de sua ocorrência. 4. Os direitos alegados e a prática de irregularidade pela apelada na condução do certame, não encontraram respaldo nas provas, de modo a invalidar a decisão prolatada em sentença. 5. Uma interferência do Judiciário nesta seara significaria uma atuação indevida na prerrogativa de discricionariedade da Administração, visto que neste contexto cabe estrita e tão somente a esta Corte analisar a legalidade dos atos praticados, sob o risco de interferência irregular no campo de ação de outro Poder. 5.1. Ressalta-se, ainda, que se deve levar em conta que a admissão do pedido recursal poderia também revelar uma infringência ao princípio da isonomia e a criação de condição especial a uma candidata em detrimento dos demais, o que feriria frontalmente aos preceitos que balizam a atuação do Judiciário nestas circunstâncias. 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 278, inciso VI, 313, 1.004, todos do Código de Processo Civil, colacionando julgado do TRF-2, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende a possibilidade de atenuação das regras de preclusão estabelecidas em editais de concurso público, a fim de apresentar documentos e dar continuidade no processo seletivo que se encontra em curso, resguardando sua vaga. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS BARBOSA DAS MERCÊS, OAB/DF 73.107 (ID 63851256). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo em relação aos artigos 278, inciso VI, 313, 1.004, todos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ausência de apresentação tempestiva de documentos exigidos no edital do certame, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de “as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal” (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.554.534/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS BARBOSA DAS MERCÊS, OAB/DF 73.107 (ID 63851256). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015